Tribunal: CARF
Processo: 10830.917638/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917638/2009-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.328 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
ALEGADA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação
tributária entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s).
Uma vez constatado que as situações fáticas e as questões de direito envolvidas
nas decisões confrontadas são incomparáveis, não há que se falar em dissídio
jurisprudencial, razão pela qual o recurso especial não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente a conselheira Amelia Wakako
Morishita Yamamoto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917638/2009-17
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.917638/2009-17

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 186/196) interposto pela
contribuinte em face do Acórdão no 1002-001.032. (fls. 171/175), o qual, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso voluntário com a seguinte ementa:

PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da Unidade de
jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de Inconformidade e o
Recurso Voluntário meios compatíveis para veicular pedido dessa natureza.

O litígio é decorrente de DCOMP (fls. 100/104) transmitida pela contribuinte para
fins de formalizar a compensação de alegado crédito de CSLL com débitos próprios desta
mesma natureza.

A compensação não foi homologada nos termos do despacho decisório de fls. 9, o
qual apontou a inexistência de saldo credor.

Houve apresentação de manifestação de inconformidade (fls. 2/8), onde a
contribuinte requer seja declarada a nulidade do Despacho Decisório n° 848672033, uma vez
que a Requerente não é detentora do crédito informado na PER/DCOMP de n°
11055.44446.310107.1.3.04.8003 nem tão pouco é devedora dos montantes ali informados,
tratando-se de equivoco da Requerente a transmissão do citado documento ocorrida em
31.01.2007.

Em seguida foi proferida decisão de primeira instância (fls. 124/127) que manteve
a não homologação da compensação, fato este que ensejou a interposição de recurso voluntário
pela contribuinte, cujo provimento foi negado pelo referido Acórdão no 1002-001.032 (fls.
171/175).

A contribuinte, então, interpôs o recurso especial (fls. 186/196) à 1a Turma da
CSRF, recurso este admitido (cf. despacho de fls. 309/317) nos seguintes termos:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.917638/2009-17

A Recorrente apresenta como paradigma o acórdão no 9303-008.110, prolatado em
20/02/2019 (processo 10166.908060/200980), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão equivocadas, pois
prestadas erroneamente, deve-se prestigiar os Princípios da Verdade Material e da
Moralidade Administrativa, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado nas referidas informações equivocadas.
Ou seja, o mero erro formal do contribuinte, consubstanciando erro nas informações
prestadas em declarações obrigatórias não prevalece, quando comprovada a verdade dos
fatos.
(...)
O paradigma não foi reformado e não contraria Súmula do CARF ou qualquer decisão
definitiva vinculante.
(...)
Identificam-se, como fundamentos principais da decisão recorrida: a) a incompetência
do colegiado para o provimento pleiteado pela contribuinte, uma vez que o pedido
submetido a juízo é de retificação/cancelamento, de ofício, da PER/DCOMP; e b) a
competência privativa da Delegacia da Receita Federal (unidade administrativa de
origem), para a providência pleiteada. Vê-se que os referidos fundamentos são dois
lados da mesma moeda, e que o colegiado a quo entendeu (como também entendera a
DRJ), que a lide se resolvia na questão da incompetência do órgão julgador, de um lado,
e na competência privativa da Receita Federal, de outro, para a pretensão formulada
pela contribuinte.
De outro lado, indicado como paradigma o acórdão no 9303-008.110. No paradigma,
julgava-se recurso especial da Fazenda Nacional.
O relatório do paradigma pouco contribui para a compreensão da situação fática então
apreciada, contendo pouco mais que breve resumo dos argumentos da Fazenda, naquele
processo:
“Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, trazendo, entre outros,
que:
- O interessado limitou-se a reiterar as razões da manifestação de inconformidade e a
tecer considerações sobre a verdade material, não colacionando documentos para
comprovar o invocado direito creditório;
- Não obstante o contribuinte ter retificado as DCTFs somente após proferido o
Despacho Decisório que negou seu pleito e não haver se desincumbindo do ônus de
comprovar o erro que deu ensejo a retificação das DCTFs, o acórdão recorrido deu
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório alegado em
PER/DCOMP.”
Como dito, a divergência jurisprudencial pressupõe conflito entre decisões colegiadas
na interpretação de um mesmo conjunto normativo, no julgamento de situações
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.917638/2009-17

semelhantes. Portanto, indispensável identificar os contornos da situação julgada no
caso paradigma.
Registre-se que o voto condutor do paradigma também não detalha as especificidades
daquele caso concreto, limitando-se basicamente a transcrever e adotar as razões de
decidir da decisão antecedente (do CARF):
“(...) passo a analisar o cerne da lide trazida em Recurso – qual seja, se há no caso
vertente a necessidade de comprovação por meio de documentação contábil a
ocorrência do erro na DCTF, inclusive para fins de se provar a existência e
regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária.
Em relação à essa questão, adoto as razões de decidir do acórdão recorrido – o que
peço licença para transcrever parte:
"[...] Da análise dos autos verifica-se que a DIPJ e a DCTF indicam a existência de
saldo credor de contribuições de Pis e Cofins. Informa a Recorrente não ter realizado,
à época devida, a exclusão das respectivas bases de cálculo dos valores referentes aos
produtos monofásicos.
Vale notar que em momento algum do processo a autoridade fiscal questionou as
informações da Recorrente. A abordagem da DRJ foi estritamente no sentido de que a
simples retificação de DCTF não seria suficiente para a constituição do crédito
tributário.
Ou seja, não questionou o fato de a Recorrente deduzir da base de cálculo os valores
referentes aos produtos monofásicos.
Pois bem, muito embora tenha razão a DRJ ao afirmar que a simples retificação de
DCTF e DIPJ não é suficiente para comprovar a existência do crédito tributário, fato é
que se o contribuinte comprova que há um erro na DCTF e procede à retificação das
informações, constitui outro valor como devido, o que não pode ser desconsiderado.
Vale dizer, o processo administrativo tributário, regido pelo princípio da verdade
material, não permite análise rasas de documentos, tampouco a prevalência de
declarações equivocadas, uma vez que se constate que os fatos se deram de forma
distinta daquilo que foi declarado.
Assim, mero erro formal do contribuinte, consubstanciando erro nas informações
prestadas em declarações obrigatórias não prevalece, quando comprovada a verdade
dos fatos. A jurisprudência deste Tribunal corrobora este entendimento, tendo
cancelado diversos lançamentos quando comprovada a ocorrência de mero erro
formal, por equivoco do contribuinte na prestação de informações em suas declarações.
Destaco:
[reprodução de jurisprudência administrativa]
Em observância a tais princípios, uma vez constatado que houve erro nas informações
prestadas pelo contribuinte, de se considerar a verdade dos fatos, ainda que elas sejam
diversas das informações em que se baseou o Fisco na execução de seus atos – seja na
lavratura de um auto de infração, ou, como no presente caso, na não homologação de
uma compensação.
Ressalta-se, contudo, que esta decisão não significa a homologação da compensação
pleiteada, uma vez que o crédito tem de ser avaliado pela autoridade administrativa
competente. A questão é que não há impedimento legal para que a retificação seja
realizada posteriormente, sendo permitido o procedimento adotado pela Recorrente.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.917638/2009-17

Ante o exposto, conheço do presente para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário da Recorrente, para reconhecer o direito ao procedimento de compensação,
ficando ressalvado à fiscalização a apuração do crédito tributário pleiteado."
Sendo o voto irretocável, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.”
(grifos acrescidos)
O voto condutor do paradigma permite identificar semelhanças com a situação fática
julgada no presente processo. Em ambos casos o contribuinte pretende, após o despacho
decisório que denegou determinada compensação, reduzir débitos confessados em suas
declarações, alegando erro nos valores declarados e, dessa forma, obter o
reconhecimento de direito creditório (pagamento indevido/a maior) e a homologação de
compensação.
Há que se ressaltar que o paradigma não reconhece o erro alegado naquele processo,
nem opera a retificação da declaração, e muito menos homologa a compensação
pretendida – o que o paradigma decide é que: a) admite-se, em tese, a retificação de erro
formal em informações prestadas pelo contribuinte em sua declaração, mesmo depois do
despacho decisório, desde que devidamente demonstrado e comprovado por
documentos hábeis; e b) cabe à autoridade administrativa a avaliação/apuração do
direito creditório alegado (ou seja, a verificação de sua liquidez e certeza).
Observa-se que o acórdão ora recorrido se baseia em fundamento não contestado pela
decisão paradigma, qual seja: o da incompetência do órgão julgador para o provimento à
pretensão formulada. Afinal, o pedido do contribuinte é de retificação de ofício de
declaração, reconhecimento de direito creditório e homologação da compensação em
questão. E tanto o acórdão recorrido como o paradigma entendem que tais providências
são da competência da autoridade administrativa.
Em verdade, as decisões cotejadas diferenciam-se na parte dispositiva, na medida em
que o acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário, ao passo que o
paradigma negou provimento ao recurso especial da Fazenda e manteve a decisão
antecedente que, por sua vez, dera provimento parcial ao recurso voluntário.
Constata-se que a divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma consiste,
essencialmente, em este último determinar, ainda que implicitamente (com o
provimento parcial do recurso voluntário) o exame pela unidade de origem da
documentação comprobatória juntada aos autos pelo contribuinte, naquele processo. De
outro lado, a decisão recorrida pôs fim à pretensão do contribuinte, na esfera
administrativa.

Chamada a se manifestar, a Procuradoria ofereceu contrarrazões às fls. 319/324,
pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.917638/2009-17

Conhecimento

O recurso especial é tempestivo.

Do confronto, porém, entre o acórdão recorrido e o paradigma, não vislumbro o
necessário dissídio jurisprudencial em razão da ausência de similitude fático-jurídica entre as
decisões ora confrontadas.

Conforme relatado, a contribuinte busca “anular” a DCOMP transmitida sob a
premissa de que ela foi feita de forma equivocada, não havendo nem crédito e nem débito
passíveis de compensação. Em razão disso pede o cancelamento do pleito e, consequentemente,
a exoneração da cobrança do “débito compensado” que acabou tendo sido confessado na
declaração em comento.

Nesse contexto, a decisão recorrida considerou que não cabe a este colegiado
emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema por faltar-lhe competência para tanto.

Mais adiante, tal decisão registra que “sendo a retificação e o cancelamento de
PER/DCOMP competência privativa estabelecida no Regimento Interno da Receita Federal do
Brasil (RFB), descabe a este colegiado exercê-la, ainda que, sob a perspectiva do princípio da
verdade material, fossem procedentes as alegações do Recorrente”.

No recurso especial a contribuinte alega que, “como será demonstrado de maneira
mais analítica, há manifesta divergência entre o v. Acórdão Recorrido e o acórdão n.os 9303-
008.110, pois o v. Acórdão Recorrido ao deixar de reconhecer os erros de fatos procedidos pela
RECORRENTE quando da formalização de seu pedido, deixou de observar a verdade material
dos fatos. Contudo, o acórdão paradigma, n.o 9303-008.110, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que em caso análogo, decidiu pela prevalência do
princípio da verdade material, ainda que o contribuinte tenha apresentado declaração com
informação equivocada e afastou os atos da autoridade fiscal que se basearam nas referidas
informações equivocadas”.

Com efeito, do Acórdão paradigma no 9303-008.110 (fls. 299/304) extrai-se que a
situação fática envolve alegada existência de erro na DCTF originária que foi transmitida pelo
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.328 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.917638/2009-17

contribuinte, tendo sido esta retificada após a emissão de despacho decisório, como uma
tentativa de demonstrar a liquidez do crédito tributário que se buscou compensar.

O precedente, ao julgar o recurso especial interposto pela Fazenda, entendeu que
nenhum reparo caberia ao Acordão no 3302-002.384 (decisão lá recorrida), quando este, após
superar o fundamento para a não homologação, determinou a “baixa” do processo para fins de
análise do mérito do crédito postulado propriamente dito.

A situação fático-jurídica do paradigma, portanto, não diz respeito a análise do
direito do contribuinte de cancelar uma DCOMP por ele próprio transmitida, muito menos
envolve a interpretação de normas da administração pública, como é o caso do Regimento
Interno da Delegacia da Receita Federal, utilizado expressamente para o Colegiado a quo se
considerar incompetente.

Isso significa dizer que não é possível criar a convicção de que o Colegiado que
julgou o caso do paradigma pudesse reformar a decisão ora recorrida, afinal as matérias não se
assemelham do ponto de vista fático-jurídico.

Diante, então, da não caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, não
conheço do Recurso Especial.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital